Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-97.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701968-97.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE SANTANA FERREIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Nada mais a prover em relação a estes autos nesta Instância. O recurso foi julgado e o acórdão transitou em julgado, o que deverá ser certificado pela diligente Secretaria da Turma. Em seguida, restituam-se os autos à origem com as providências de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator